Tribunal: TJSP
Processo: 2121854-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - INSURGÊNCIA CONTRA O DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO MÉDICO DO AGRAVANTE E DEPENDENTES – REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CONFIGURADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.